Tribunal: TJPA
Processo: 0000690-62.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000690-62.2019.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: OTAVIO MASASHI KATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000690-62.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: NELSON SOUZA, OAB/PA 3.560 E OUTROS

APELADA: BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO

ADVOGADOS PARTICULARES: FRANCELINO DA S. P. NETO, OAB/ PA 14.948 E BRUNO RICARDO BAVARESCO, OAB/PA 16.340

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO CONTRA IDOSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGOS 168, 171, §4º E 299, DO CÓDIGO PENAL).

IRRESIGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DOS CRIMES – PROCEDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
SE A PROVA É INSUFICIENTE PARA GERAR A CONDENAÇÃO PELOS DELITOS EM TELA, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
A CONDENAÇÃO CRIMINAL EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA, NÃO PODENDO SE ALICERÇAR EM TERRENO PROBATÓRIO DUVIDOSO, CARENTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM DE FORMA SEGURA A CULPABILIDADE DA RÉ. ASSIM, DIANTE DE TÃO PRECÁRIO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM QUALQUER TIPO DE DÚVIDA, QUE A APELANTE PRATICOU OS CRIMES EM QUESTÃO, UMA VEZ QUE OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO NÃO CONFEREM A CERTEZA JUDICIÁRIA NECESSÁRIA À CONDENAÇÃO DA RÉ, POR CONSISTIR EM PROVA NÃO CONCLUSIVA DE QUE ELA FOI A AUTORA DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. POR ESSA RAZÃO, É PRECISO TER CAUTELA AO UTILIZAR A PROVA INDICIÁRIA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONDENAR A RÉ BASEANDO-SE APENAS EM CONJECTURAS. SE HOUVE INDÍCIOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO SE MOSTRAM ELES SUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO.

Recurso da Assistência da Acusação CONHECIDO e DESPROVIDO, acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça, mantendo a
sentença absolutória em razão da ausência de autoria delitiva,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções dos crimes de apropriação indébita, estelionato contra idoso e falsidade ideológica.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de agosto de 2025 e término no dia 28 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 28

de
agosto
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Assistência de Acusação em face de BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 20710048) que absolveu a ora apelada, em razão do pedido do Ministério Público, baseado no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 236/239, ID nº 20709829), que no dia 23/11/2017, a vítima OTAVIO MASASHI KATO adquiriu um imóvel (Sala Comercial, no bairro do Umarizal), e outorgou à denunciada, por meio de instrumento particular de procuração, poderes para representá-la junto à Construtora Síntese Engenharia LTDA, tudo relacionado ao saldo devedor referente ao imóvel em questão. A vítima quitou a dívida do imóvel e a construtora entregou as chaves do mesmo para a denunciada, até então procuradora da vítima.

Ante a regularização da situação do imóvel, a vítima OTAVIO o legalizou junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício, ocorre que a acusada não repassou as chaves que recebeu da construtora para a vítima e, sem autorização, passou a usar o referido imóvel como escritório de advocacia e imobiliária, visto que é corretora de imóveis, instalando ali a empresa KATO ADVOCACIA, que anteriormente chamava-se PEREIRA &KATO ADVOCACIA.

Em virtude de a denunciada, à época dos fatos, ser nora da vítima e ambos viveram sob o mesmo teto, a vítima acabou cedendo o uso do imóvel à Bruna Carolina, em comodato verbal, haja vista a insistência desta em permanecer usando o imóvel como seu escritório. Posteriormente, em abril de 2018, a vítima OTAVIO entregou à empresa Ética Empreendimentos LTDA a administração do referido imóvel, ocasião em que descobriu, por meio do administrador FABIO MELO ABDELNOR, que o imóvel foi vendido por BRUNA CAROLINA para LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS pela importância de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e que este já havia ocupado o imóvel. Tal fato surpreendeu a vítima, a qual acreditava que o imóvel ainda estava sendo ocupado por BRUNA CAROLINA, sem imaginar que esta seria capaz de vender um bem que não lhe pertencia.

Em depoimento na delegacia, LUIZ ALEX esclareceu que adquiriu a sala comercial de BRUNA CAROLINA e que esta lhe apresentou uma procuração assinada pelo proprietário do imóvel, a vítima OTAVIO, na qual outorgava à denunciada vários poderes, inclusive, a venda do imóvel, e, por esse motivo, assinou o contrato de compra e venda, transferindo a quantia de R$ 180.000,00 para a conta corrente da denunciada. Contudo, conforme cópia da procuração firmada entre a vítima e a denunciada, resta evidenciado que a vítima não deu poderes à denunciada para vender o imóvel.

Além dos fatos, supracitados, a denunciada apropriou-se indevidamente da importância de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), referente a três meses de caução e doze meses de aluguel de um imóvel de propriedade da vítima, pagos pelo locatário HELDER GUIRAUDELI DE SOUZA e que BRUNA CAROLINA não repassou para a vítima, visto que essa havia autorizado a denunciada a administrar os aluguéis do referido apartamento, todavia, não recebeu qualquer valor atinente à locação do mesmo pelo locatário HELDER. Desta forma incidiu a acusada às penas dos artigos 168, 171, §4º e 299, do Código Penal.

Na sentença
(fl. 1508, ID nº 20710048), a acusada foi absolvida, acompanhando entendimento da promotoria de justiça, com base no artigo 386, VII, do CPP.

Em razões recursais
(fls. 1511/1534, ID nº 20710051), a assistência de acusação requereu a anulação do julgamento, devendo a acusada ser condenada nos tipos penais descritos nos artigos 171, §4º e 168, §1º, III c/c 69, todos do Código Penal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 1547/1550, ID nº 20710060), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a absolvição.

Em sede de contrarrazões
(fls. 1554/1562, ID nº 20710064), a Defesa também se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se assim a sentença recorrida em todos os seus termos.

Recebidos os autos pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira esta se julgou suspeita por motivo de foro íntimo para funcionar no feito. (fl. 1563, ID nº 20848989).

Nesta instância superior
(fls. 1566/1568, ID nº 23796215), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
IMPROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Assistência de Acusação em face de BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 20710048) que absolveu a ora apelada, em razão do pedido do Ministério Público, baseado no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Assistência de Acusação requereu
a priori
a condenação da acusada, por existir prova suficiente para sua condenação, devendo ser condenada nas sanções punitivas dos artigos 171, §4º e 168, §1º, III c/c 69, do Código Penal.

Adianto que não acolho o pedido da Assistência de Acusação, explico.

Não há dúvida acerca da materialidade dos fatos narrados na denúncia, positivada pelo Boletim de Ocorrência

(ID nº 00273/2018.100190-0 – fl. 14).

Quanto a autoria, no entanto, a prova da culpabilidade da apelante é – forçoso convir – extremamente frágil.

Após detida análise dos autos, tenho de assistir razão a apelada, haja vista que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar que os crimes de apropriação indébita, estelionato contra idoso e falsidade ideológica foram praticados pela acusada, uma vez que os relatos das testemunhas não foram elucidativos quando confrontados com o Interrogatório da ré, a qual negou a prática do delito e relatou sua versão dos fatos, aparentemente verossímil. Assim, a fundada dúvida existente inviabiliza a condenação da increpada, nos trazendo o entendimento no sentido da Absolvição. Vejamos os depoimentos colhidos em juízo:

A testemunha
Marly do Socorro Bentes Kato,
em juízo declarou que soube da venda da sala comercial por intermédio da empresa “Ética”, ressaltando que a denunciada não tinha poderes para isso, uma vez que a sala era emprestada para ela. Pontuou, também, que a Procuração outorgava poderes apenas para a ré resolver problemas administrativos, tendo ela ocupado a sala posteriormente. Após a separação, seu cônjuge requereu a sala de volta e repassou a administração à empresa “Ética”, tendo um representante da empresa comunicado ao seu marido que o imóvel teria sido vendido. Ao investigarem a possível venda, compareceram ao local, tendo o Porteiro reforçado que o imóvel fora vendido. No que tange aos apartamentos, a denunciada ofereceu seus serviços de corretagem de imóveis, tendo sua família aceitado. O marido da denunciada a cobrava quanto aos valores referentes às mensalidades do aluguel, porém ela se furtava das obrigações. Informou, ademais, que a increpada se apresentava como Advogada e Corretora, porém, com a relação já desgastada, a vítima procurou um de seus Locatários visando colher informações a respeito das referidas mensalidades, momento em que este apresentou recibo assinado pela denunciada, em que se comprovava que o Locatário havia adimplido o pagamento de um ano de aluguel.

A testemunha
Ricardo Bentes Kato
em juízo disse, em síntese, que tomou conhecimento dos fatos por intermédio de seu pai, comunicando que a denunciada havia vendido uma sala comercial e que uma pessoa já estava utilizando o espaço. Asseverou, porém, que seu pai emprestou o imóvel para que a denunciada pudesse exercer sua profissão. Apontou, outrossim, que a ré era Corretora de Imóveis e, então, o genitor do declarante outorgou poderes para que ela resolvesse alguns problemas junto à Síntese Engenharia. No que tange ao outro imóvel, soube pelo pai que ele procurou o inquilino do imóvel, que comprovou ter pagado de onze a doze meses de aluguel, cujos valores foram apropriados pela denunciada.

Em seu interrogatório, a denunciada
Bruna Carolina Virgolino Kato,
relatou em juízo que teve uma relação matrimonial com o filho da vítima. Posteriormente, o casamento terminou, e ela se mudou do imóvel em que coabitavam. Narrou que a vítima havia lhe concedido poderes para gerir uma sala comercial, e recebeu as chaves do imóvel, cuidando dos trâmites junto à Construtora. Trabalhou no aludido imóvel por cerca de dois anos, com concessão voluntária por parte de Ricardo. Posteriormente, Ricardo fez uma proposta de acordo em que a denunciada sairia da sala, a venderia e o montante seria dividido, frisando que a sala era de Ricardo, entretanto estava registrada no nome de Otávio. Assim, informou ter celebrado o negócio com a anuência de Ricardo, e disse que cada valor que entrava em sua conta, relacionado à venda, era transferido para Ricardo e Otávio. Disse que Ricardo pediu que reatassem o casamento, com ela já em uma outra relação, tendo ele passado a apresentar comportamentos estranhos, a perseguindo, culminando em Medidas Cautelares em favor da declarante. Em meados do ano de 2018, a declarante passou a responder por processos criminais, todos articulados por pessoas próximas a Ricardo e à família dele, culminando em uma Prisão Preventiva decretada em seu desfavor. Por fim, a denunciada apontou que Ricardo ainda tentou que ela abrisse mão de sua parte no montante da venda da sala.

Portanto, considerado os relatos testemunhais, bem como todo o acervo probatório constante dos autos, julgar procedente a ação penal intentada contra a ré violaria mandamentos legais e constitucionais, haja vista que os depoimentos não conferem a certeza judiciária necessária à condenação da aqui denunciada, por consistir em prova não conclusiva de que ela foi a autora do crime em questão. Importante destacar também que nenhum objeto furtado foi encontrado em posse da apelante.

Assim, a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, a apelante à conduta delituosa.

Assim, da leitura do depoimento supratranscrito acima, nota-se que não são robustas as provas de que a apelada praticou os crimes contra o patrimônio.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem fizer; (...)”.

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora da ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo,
de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
(não está claro).

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados’. (A tragédia e a lei, p.5).” (in Curso de Direito Penal – Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249)”.

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa da ré deve estar acompanhada de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Assim, as provas produzidas em juízo revelaram-se absolutamente precárias para os crimes de apropriação indébita e estelionato contra idoso, por isso, de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório.

Como bem asseverou a Defesa, o Juízo
a quo,
utiliza, ainda a fase inquisitorial, sem contraditório e ampla defesa para fundamentar seu
decisum,
ignorando aquilo que foi ouvido em Juízo.

É sabido que a fase inquisitorial não tem valor probatório, sendo tratado pela doutrina apenas como elementos de informações. Não sendo confirmados em juízo, não tem como ser utilizado para uma condenação criminal.

Sabe-se que a condenação criminal exige prova irrefutável de autoria, não podendo se alicerçar em terreno probatório duvidoso, carente de elementos de convicção que demonstrem de forma segura a culpabilidade da ré. No caso em apreço, a despeito das suspeitas envolvendo a apelante como autora dos crimes em questão, forçoso reconhecer que a instrução do processo não trouxe elementos de convicção suficientes para confirmar a imputação em relação a ela.

Registre-se, com Cezar Roberto Bitencourt, que “
somente cabe atribuir responsabilidade penal pela prática de um fato típico e antijurídico, sobre o qual recai o juízo de culpabilidade, de modo que a responsabilidade é pelo fato e não pelo autor”.
(Tratado de Direito Penal, 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 64). Pairando fundadas dúvidas acerca da culpabilidade da ré, pelos motivos já apontados, torna-se imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

Estelionato – Conjunto probatório frágil quanto a ter o agente empregado expediente fraudulento para obter vantagem ilícita – Absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP Configura o crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do CP, se restar comprovado que o agente, agindo com dolo prévio, empregou expediente fraudulento, visando a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Na hipótese de inexistirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a absolvição por falta de provas.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15022223320228260344 Marília, Relator.: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/09/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTOMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA DEFESA. VALIDADE. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DOS FATOS COMPROVADOS NA INSTRUÇÃO. MUTATIO LIBELLI. VEDADA. SÚMULA N. 453 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no crime de apropriação indébita (artigo 168, caput, do Código Penal). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de nulidade de sentença por falta de fundamentação; e (ii) a absolvição do crime de apropriação indébita por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal. III . Razões de decidir: 3. Não há ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundamentam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal. 4. Embora o réu tenha sido condenado pelo crime de apropriação indébita, os fatos imputados na denúncia não se amoldam àqueles extraídos da instrução processual (dolo preexistente de não entregar restituir o bem) e utilizados para fundamentar a condenação. 5. Diante da inaplicabilidade da mutatio libelli em segundo grau (Súmula n. 453 do STF), a absolvição é medida que se impõe, em atenção aos princípios da ampla defesa, da inércia da jurisdição e da correlação entre a acusação e a sentença. IV. Dispositivo: 5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.
(TJ-DF 07253807720218070001 1972158, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/02/2025, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2025).

Assim, diante de tão precário conjunto probatório, não é possível concluir, sem qualquer tipo de dúvida, que a apelante praticou o crime. É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciaria, não sendo possível condenar a ré baseando-se apenas em conjecturas. Se houve indícios para o recebimento da denúncia não se mostram eles suficientes para embasar um decreto condenatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito
NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a ABSOLVIÇÃO da apelada
BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO
, nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções dos crimes de
apropriação indébita, estelionato contra idoso e falsidade ideológica
.

É como voto.

Belém, 29/08/2025